Tribunal: STF
Processo: HC 258438
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Diego Augusto Rocha impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de indeferimento liminar do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024; e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido. 



    (HC 993.890 AgRg, ministro OG Fernandes)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “seja concedida a progressão de regime, pois satisfeitos todos os requisitos exigidos em Lei”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Cabe destacar, inicialmente, que para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo:



    Consoante se extrai dos autos, a progressão de regime foi indeferida com base na conclusão do não cumprimento do requisito subjetivo, evidenciado pelo exame criminológico realizado, que foi desfavorável à concessão do benefício. Além disso, foi destacado que o apenado está envolvido em facção criminosa durante o cumprimento da pena. Referidos contextos autorizam a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, conforme precedentes indicados na decisão agravada. (grifei)



    Destaque-se, que esse entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte, no sentido de que “a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador” (HC 203.071 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei). 



    Tal orientação, inclusive, foi posteriormente corroborada pela alteração do art. 112 § 1º da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), em nova redação dada pela Lei 14.843 de 2024, que passou a prever expressamente a realização de exame criminológico para progressão de regime.



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (com meus grifos):



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendida progressão de regime prisional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento da progressão do regime prisional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 143.817 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes.



    [...]



    3. Ordem denegada.



    (HC 134.249, ministra Cármen Lúcia)



    HABEAS CORPUS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    II - O acórdão estadual, ao manter a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista o histórico prisional desfavorável e a inadequação terapêutica da medida postulada. 



    III – Ainda que assim não fosse, a análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. 



    IV – Ordem denegada.



    (HC 116.389, ministro Ricardo Lewandowski)



    Ademais, para se acolher a tese defensiva - presença do requisito subjetivo para a progressão -, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido em sede de execução criminal, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (RHC 153.757 AgR, ministro Edson Fachin; RHC 169.366 AgR, ministra Rosa Weber): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente